Tribunal: TJSP
Processo: 1006216-55.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Existência de ação anterior julgada improcedente, em razão de descaracterização do nexo causal – Ausência, na inicial, de alegação de mudança no estado de fato ou de direito em relação aos requisitos legais – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

Dou provimento ao

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Existência de ação anterior julgada improcedente, em razão de descaracterização do nexo causal – Ausência, na inicial, de alegação de mudança no estado de fato ou de direito em relação aos requisitos legais – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015.

Dou provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica.